Tribunal: TJDFT
Processo: 0745968-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. O título executivo judicial em favor dos servidores públicos define claramente o objeto, o período e os parâmetros, de modo que o débito é apurável por meros cálculos a partir de informações que estão sob a guarda do próprio devedor, não sendo aplicável o Tema Repetitivo 1169 do STJ. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizado pelo SINDSASC/DF, fundado na decisão no Tema Repetitivo 1169 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão jurídica é analisar a hipótese fática do título executivo judicial e se é semelhante à do Tema Repetitivo 1169 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O Tema Repetitivo 1169 do STJ tem como base fática ação coletiva fundada no art. 95 do CDC, na qual há a defesa de interesses individuais homogêneos e cuja condenação é genérica.
4. O título executivo judicial em favor de servidores públicos definiu claramente o objeto, o período e os parâmetros, de modo que o débito é apurado por meros cálculos a partir de informações que estão sob a guarda do próprio devedor, sendo desnecessária a adoção do procedimento de liquidação de sentença.
5. Não se verifica similitude fática com a hipótese do Tema Repetitivo 1169 do STJ que justifique a suspensão do cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O título executivo judicial em favor dos servidores públicos define claramente o objeto, o período e os parâmetros, de modo que o débito é apurável por meros cálculos a partir de informações que estão sob a guarda do próprio devedor. 2. Não se verifica similitude fática com a hipótese do Tema Repetitivo 1169 do STJ que justifique a suspensão do cumprimento de sentença.”
________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1169. TJDFT, Acórdão 1927257, 07099395420248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 25/9/2024; Acórdão 1923171, 07325344720248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 17/9/2024; Acórdão 1920153, 07305953220248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 11/9/2024; Acórdão 1899244, 07173894820248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, j. 31/7/2024; Acórdão 1832497, 07462637720238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, j. 13/3/2024.